Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700959-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KAUE QUARESMA PASSOS JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Estelionato. Provas. Regime prisional. 1 - Se as declarações das vítimas, na delegacia e em juízo, corroboradas por provas documentais, não deixam dúvidas de que o acusado as induziu em erro, mediante fraude e ardil, a fim de obter vantagem indevida, é de se manter a condenação. 2 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 3 - Apelação não provida. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 48183665. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto, tendo em vista que a pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos. Afirma, ainda, que se trata de réu primário, não reincidente, apenas com maus antecedentes. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Carlos de Oliveira Ladislau, OAB/SP 379.558 (ID 48718661). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 2°, alínea “c”, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ante a presença dos maus antecedentes, revela-se idônea a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena final imposta não seja superior a 4 (quatro) anos de reclusão” (AgRg no AREsp 2.269.757/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 28/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 9/3/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas em nome do advogado Luiz Carlos de Oliveira Ladislau, OAB/SP 379.558 (ID 48718661). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021